Tribunal: STF
Processo: RE 97074
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM.
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA BASE DE CALCULO, QUE E INERENTE A
IMPOSTO E NÃO A TAXA POR SERVIÇOS ESPECIFICOS E DIVISIVEIS POSTOS A
DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-2., DA LEI 1060, DE 26 DE DEZEMBRO DE
1978, DO MUNICÍPIO DE POMPEIA (SP).